Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. ART. 313, III, DO CPP. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELA VÍTIMA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 312, do Código de Processo Penal, por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
2. Os fatos atribuídos, em tese, ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em processo judicial e no contexto de violência doméstica e familiar, consubstanciadas em proibições de se aproximar ou manter contato por qualquer meio de comunicação com a ex-companheira. 2.1. O descumprimento de medida protetiva sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança da vítima, e até mesmo sua integridade física e psicológica, além da ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, sobretudo ante a possibilidade de, uma vez em liberdade, o paciente voltar a praticar os mesmos atos delituosos dos quais é acusado e atualmente se encontram em apuração.
3. Em relação a tese sobre a inobservância da própria vítima quanto à medida protetiva que proibia o contato e a aproximação do paciente, tal questão envolve vasta análise probatória, inviável em habeas corpus, devendo ser analisada na ação penal de origem, tendo em conta que o habeas corpus não é via adequada para discutir questões que exijam maior incursão nos autos.
4. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. 4.1. Circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes, tais como residência fixa e trabalho certo, não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos.
5. O fato de o paciente necessitar de tratamento de saúde não tem o condão de afastar a custódia cautelar, uma vez que não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível.
6.. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
7. Ordem denegada.